Tribunal: TCU
Processo: 036.262/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13208/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.262/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Sousa Ferreira (XXX.154.731-XX); Herivelto Pereira Andrade (XXX.738.371-XX); Joao Manoel Moreira Aparecida (XXX.468.401-XX); Julio Ubirajara Nogueira Silva (XXX.355.511-XX); Marcia Tereza Mendes Leon (XXX.870.631-XX); Mauricio Bittencourt Henrique Silva (XXX.645.387-XX); Valdomiro Jovito de Souza (XXX.476.081-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.